Tribunal: TJDFT
Processo: 0010802-86.2017.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
Estelionato. Disposição de coisa alheia como própria. Provas. Dolo anterior. Emprego do meio fraudulento.
1 - Se o réu, com dolo preordenado, vendeu coisa alheia (veículo) como própria, mediante ardil – fez constar no contrato de compra e venda que o bem lhe pertencia -, induzindo e mantendo a vítima adquirente em erro, e não repassou qualquer valor à vítima proprietária, há o crime de estelionato na modalidade disposição de coisa alheia como própria.
2 - Em crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância, podendo amparar o decreto condenatório, especialmente se corroborada por depoimento de outras vítimas e prova documental.
3 - Apelação não provida.